Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749760-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANE MARTINS BORGES AGRAVADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS, EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DAMIANE MARTINS BORGES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740133-10.2019.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela terceira interessada, ora agravante, em razão da preclusão. Em suas razões recursais, a agravante aponta a existência de error in procedendo quanto ao reconhecimento da fraude à execução enquanto o caso configuraria fraude contra credores, que exigiria ação própria, sendo que a decisão agravada limitou-se a não conhecer da impugnação em razão da preclusão. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023 16:50:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador